Tribunal: STF
Processo: Rcl 68400
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 58: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Fundação de Ensino e Tecnologia de Alfenas - FETA, em 21.5.2024, contra decisão do juízo da Trigésima Oitava Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG que, na Execução de Sentença n. 0011576-62.2017.5.03.0138, teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58.



O caso



    2. Em 3.10.2017, Danielle D’Ávila ajuizou reclamação trabalhista contra a Fundação de Ensino e Tecnologia de Alfenas - FETA e pediu sua condenação em várias verbas trabalhistas (e-doc. 5).



    Julgada procedente a ação, o juízo da Trigésima Oitava Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG acolheu, em 24.8.2018, os embargos de declaração opostos por Danielle D’Ávila para “determin[ar] seja utilizado como índice de correção monetária dos créditos trabalhistas a TR até 24/3/2015, e o IPCA-E a partir de 25/03/2015, conforme decidido pelo Pleno do C. TST no acórdão TST-ED-ArgInc-479.60.2011.5.04.0231, de 29/06/2017” (fl. 5, e-doc. 8).



    Em 5.2.2019, a Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região negou provimento aos recursos ordinários interpostos pelas partes (e-doc. 10).



    Contra esse acórdão, a Fundação de Ensino e Tecnologia de Alfenas - FETA interpôs recurso de revista, inadmitido(e-doc. 14), pelo que houve a interposição de agravo de instrumento que teve o provimento negado pela Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho (e-doc. 15).



    Em 23.2.2023, o Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela Fundação de Ensino e Tecnologia de Alfenas - FETA (e-doc. 16). 



    Em sessão virtual de 27.10.2023 a 3.11.2023, o Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo interno interposto no agravo de instrumento no recurso de revista (e-doc. 17).



    Em 20.11.2023, essa decisão transitou em julgado (e-doc. 18).



    Iniciada a execução, a Fundação de Ensino e Tecnologia de Alfenas - FETA apresentou impugnação aos cálculos (e-doc. 22).



    Em sua manifestação, a perita contábil indicada pelo juízo insistiu que a atualização monetária não deveria obedecer o quanto decidido por este Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58 por ter havido determinação expressa a respeito da correção monetária e dos juros de mora nos embargos de declaração opostos contra a sentença (e-doc. 27).



    Em 25.4.2024, o juízo da Trigésima Oitava Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG homologou os cálculos: 



    “Vistos etc.



    A despeito da manifestação das partes, homologo os cálculos do (a) perito(a) oficial, resumo ld 7834ebd, e arbitro os honorários periciais em R$2.500,00, ônus do(a) redamado(a), fixando o débito exequendo em R$771.921,46, atualizado até 31/03/2024, já incluídos os horários periciais.



    Convolo em penhora os depósitos: (...).



    Intime-se a reclamada, para os fins do artigo 884 da CLT, cientificando-lhe que, no caso de oposição de embargos, o Juízo deverá estar integralmente garantido” (e-doc. 34).



    3. A Fundação de Ensino e Tecnologia de Alfenas - FETA ajuíza a presente reclamação e alega que o juízo da Trigésima Oitava Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, ao manter a execução “com a aplicação da TR, até 24.03.2015, e do IPCA-E, a partir de 25.03.2015, além de juros de mora de 1% ao mês -, para a correção dos débitos trabalhistas”, descumpre o quanto decidido por este Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58 (e-doc. 1). 



    Esclarece que “tanto a Autora da demanda trabalhista como a Sra. Perita Oficial ali nomeada utilizaram, em seus cálculos, a TR, até 24/03/2015, e o IPCA-E, a partir de 25/03/2015, bem como aplicaram juros de mora de 1%, tanto na fase pré-processual como na processual, sob o argumento de que houve determinação expressa no v. Acórdão Regional proferido na fase de conhecimento” (fl. 10, e-doc. 1).



    Explica que “o trânsito em julgado da decisão somente ocorreu em 20.11.23, isto é, em data posterior à decisão do Excelso STF” (fl. 11, e-doc. 1).



    Anota que “o laudo pericial, para aplicar os juros de mora na fase pré-processual, invocou ‘a decisão do STF na ADC 58’” e argumenta que, assim, “a Sra. Perita oficial optou por aplicar a decisão proferida na ADC 58 apenas quando lhe foi conveniente, elaborando os cálculos de liquidação com a utilização de dois pesos e duas medidas” (fl. 17, e-doc. 1).



    Sustenta que “o decisum proferido na fase de conhecimento determinou a aplicação dos juros de mora somente a partir do ajuizamento da ação”, pelo que, se “se entender que os juros de mora e correção monetária devem seguir o comando da r. decisão proferida na fase de conhecimento, o que se admite apenas ad argumentandum gratia tantum, ENTÃO, A PRESENTE RECLAMAÇÃO DEVE SER PROVIDA PARA EXCLUIR A APLICAÇÃO DOS JUROS DE MORA NA FASE PRÉPROCESSUAL” (fls. 17-18, e-doc. 1).



    Pondera que, “se, por outro lado, ficar decidido que o ato reclamado deve ser reformado, a fim de que as parcelas devidas sejam corrigidas de acordo com os parâmetros fixados na ADC 58, há que se verificar se, de fato, houve previsão, de incidência de juros na fase pré-processual, no julgamento ali ocorrido” (fl. 18, e-doc. 1).



    Insiste em que “se a incidência de juros na fase pré-processual não foi prevista na decisão proferida na fase de conhecimento, nem na parte dispositiva dos Acórdãos proferidos na ADC 58, o ato reclamado também merece reforma, nesse aspecto, para limitar a incidência apenas do IPCA-E, na fase pré-judicial. Já na fase processual, tendo em vista que a taxa SELIC já contempla juros e correção monetária, não há que se falar em aplicação, em destacado, dos juros de mora de 1% ao mês” (fl. 23, e-doc. 1).



    Requer medida liminar “para que seja ordenada a imediata SUSPENSÃO da execução trabalhista 0011576- 62.2017.5.03.0138, que hoje aguarda a penhora de bens da Executada, até que sobrevenha o julgamento final da presente reclamação” (fl. 29, e-doc. 1).



    No mérito, pede “a procedência final da presente Reclamação, para se garantir a autoridade das decisões desse Excelso STF proferidas na ADC 58, cassando-se, de forma definitiva, a v. decisão da Autoridade Reclamada no processo 0011576-62.2017.5.03.0138, devendo outra ser proferida, seja por esta Excelsa Corte, seja pelo MM. Juízo Federal da 38ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, determinando a elaboração de cálculos de liquidação com a observância dos índices de correção monetária e juros de mora previstos na ADC 58” (fl. 30, e-doc. 1).



    Pede, “sucessivamente, que seja adotada outra medida que essa Excelsa Corte entenda adequada para restabelecer a autoridade de suas decisões” (fl. 30, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao homologar os cálculos e manter o processamento de execução de créditos trabalhistas “com a aplicação da TR, até 24.03.2015, e do IPCA-E, a partir de 25.03.2015, além de juros de mora de 1% ao mês”, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    7. Em 18.12.2020, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, este Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 7º do art. 879 e ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterada pela Lei n. 13.467/2017. Considerou-se, então, que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da Taxa Selic (art. 406 do Código Civil). 



    Esta a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E § 1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, § 7º, E AO 
ART. 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (DJe 7.4.2021).



    8. Na espécie em exame, o juízo da Trigésima Oitava Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, nos embargos de declaração opostos contra a sentença, determinou a “aplicação da TR, até 24.03.2015, e do IPCA-E, a partir de 25.03.2015, além de juros de mora de 1% ao mês -, para a correção dos débitos trabalhistas” e essa decisão transitou em julgado somente em 20.11.2023.



    Na Execução de Sentença n. 0011576-62.2017.5.03.0138, o juízo da Trigésima Oitava Vara do Trabalho de Belo horizonte/MG homologou os cálculos apresentados pela beneficiária e manteve a aplicação dos índices fixados em descompasso com o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58. 



    Comprovado está que a autoridade reclamada descumpriu o decidido por este Supremo Tribunal no paradigma invocado, no sentido de que “à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)” (ADC n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, (DJe 7.4.2021). 



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida como de direito, observando-se os limites definidos na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora